Tribunal: TJMT
Processo: 1009678-73.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009678-73.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARACI HEMSING KROETZ - CPF: 973.147.309-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO R VIEIRA - CNPJ: 00.955.104/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA - CNPJ: 12.667.971/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONFLITO ENTRE O JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP E O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP – AUSÊNCIA DE
CONEXÃO
, SOBRELEVANDO O FATO DE QUE A DEMANDA SUPOSTAMENTE CONEXA JÁ FOI JULGADA – FATOS QUE INVIABILIZAM A REUNIÃO DOS PROCESSOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. A reunião dos processos tem por objetivo justamente evitar a desarmonia dos julgados, em atenção ao princípio da economia processual, não fazendo sentido determinar que os processos sejam reunidos se não há conexão, e que, mesmo se houvesse, um deles já foi julgado e tais objetivos não podem mais ser alcançados, nos termos da Súmula nº 235 do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT em face do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da mesma Comarca, relativamente à ação
de “
Obrigação de Fazer
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 1005412-71.2017.8.11.0015),
ajuizada por Araci Hemsing Kroetz contra as empresas “
Ivanildo Ramos Vieira – Incorporação de Empreendimentos Imobiliários
” e “
Camping Club Portal da Amazônia (Camping Club Condomínio Residencial e Recreativo)
”, visando, no processo de conhecimento, a condenação das empresas/rés ao “
pagamento dos IPTUs em aberto até o ano de 2007 que estiverem eventualmente em aberto junto à Prefeitura Municipal de Sinop/MT, referente ao imóvel denominado Lote 17, da Quadra 11 – Rua Tambaqui, Camping Club, com a imposição de multa cominatória em caso de descumprimento, sem prejuízo da obrigação ser convertida em perdas e danos
”, e, posteriormente, a execução da sentença de procedência do pedido (cf. Ids. nº 6697867, 17132164 e 30747061 dos autos de origem).

O MM. Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, prolator da sentença exequenda, declinou da competência para processar o Cumprimento de Sentença em favor do Juízo da 2ª Vara Cível daquela Comarca por admitir que, ao julgar o Conflito de Competência nº 1008727-21.2018.8.11.0000, este eg. Tribunal declarou a competência desse último Juízo “
para processar e julgar todas as demandas onde figure como parte requerida Ivanildo Ramos Vieira e/ou Ivanildo Ramos Vieira – ME, que possua como objeto a cobrança de taxa condominial, retirada de guarita, descaracterização do Condomínio Camping Club para lote e a transferência da propriedade do imóvel
” (cf. Id. nº 33463441 dos autos de origem).

O MM. Juiz suscitante, por sua vez, pondera que a questão retratada nos autos de origem “
não guarda relação com a matéria indicada pelo TJMT
(...)
no aludido CC nº 1008727-21.2018.8.11.0000
”, e que, além disso, a demanda “
já foi sentenciada, não havendo razão para a reunião dos processos, nem reconhecimento de eventual prevenção
(do Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop/MT)
a exigir a reunião para julgamento conjunto
”, sendo, portanto, “
evidente a incompetência
(daquele)
Juízo
” para processar o Cumprimento de Sentença (cf. Id. nº 128787695 dos presentes autos).

A decisão proferida em 13/09/2021 determinou o processamento do conflito e designou o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Campo Novo do Parecis/MT, para que este, em caráter provisório, promovesse regular continuidade à tramitação da ação de “
Revisional de Alimentos
” (Proc. nº 1001865-44.2019.8.11.0050) – cf. Id. nº 101727957.

O Juízo suscitado prestou as informações requisitadas, dizendo que teve ciência da conjectura que deu origem ao conflito negativo de competência apenas quando intimado para prestar os ditos esclarecimentos, isto porque foi “
designado para jurisdicionar, exclusivamente, a Vara Especializada dos Juizados Especiais de Sinop/MT, a partir de 29.04.2021
”, isto é, depois de todo o imbróglio envolvendo o processamento da ação (cf. Id. nº 133707650).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça emitiu parecer opinando pela procedência do conflito (cf. Id. nº 136876653
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O eg. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que
“
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”

(Súmula 235/STJ).

Esse entendimento passou a ter expressa previsão no CPC/2015, que assim dispôs no §1º do artigo 55:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado.

(
grifei
).

A reunião dos processos tem por objetivo justamente evitar a desarmonia dos julgados, em atenção ao princípio da economia processual, não fazendo sentido determinar que os processos sejam reunidos se um deles já foi julgado e tais objetivos não podem mais ser alcançados.

Ao julgar aludido Conflito de Competência, este Tribunal admitiu a conexão entre todas as demandas em que os compradores dos imóveis urbanos pretendiam, contra a empresa “
Ivanildo Ramos Vieira – Incorporação de Empreendimentos Imobiliários
”, a discussão da “
cobrança da taxa condominial, retirada da guarita, descaracterização do Condomínio ‘Camping Club’ para lote urbano e a transferência da propriedade do imóvel
”, e, por verificar sua prevenção, reconheceu e declarou a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT “
para processar e julgar
” todas as ações após a devida reunião dos processos por conexão (cf. acórdão vinculado ao Id. nº 7350102 daqueles autos).

A decisão colegiada, todavia, não projeta efeitos sobre a situação dos autos de origem, seja porque a discussão nele travada envolve outras particularidades (condenação ao pagamento de IPTUs em aberto), ou porque já foi sentenciado, o que, se existisse a conexão, o que não é o caso, atrairia incidência da exceção à regra de reunião de processos, na forma do art. 55, §1º, “
in fine
”, do CPC.

Ademais, não é necessário o transito em julgado da ação para efetiva aplicação da súmula, já que o simples advento da sentença já impede a conexão, ante ausência de utilidade da reunião dos processos, eis que não atenderia aos princípios da celeridade e da economia processual.

A propósito:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO DOS AUTOS, NA MEDIDA EM QUE UM DELES JÁ SE ENCONTRA JULGADO. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO FIXADA PELA CORTE ESPECIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR MEIO DA SÚMULA 235. 1. Na forma dos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, "Se o conflito positivo de competência se estabelecer por força de uma regra de conexão,
ele não poderá ser conhecido se uma das sentenças foi proferida, ainda que sem trânsito em julgado, por força da Súmula 235/STJ."
(CC 108.717/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/9/2010). 2. No mesmo sentido: "Existindo conexão entre duas ações que tramitam perante juízos diversos, configurada pela identidade do objeto ou da causa de pedir, impõe-se a reunião dos processos, a fim de evitar julgamentos incompatíveis entre si. Não se justifica, porém, a reunião quando um dos processos já se encontra sentenciado, pois neste esgotou-se a função jurisdicional do magistrado anteriormente prevento. Incidência da Súmula n. 235/STJ." (CC 47.611/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 2/5/2005). 3. No caso dos autos, tendo em vista o fato de o Juízo da 14.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia ter proferido sentença, a Fl. 4 de 7 PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 144384/2014 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE BARRA DO GARÇAS ele não se aplica a conexão, conforme teor da Súmula 235 desta Corte, segundo a qual "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". Precedentes: AgRg no REsp 257.051/SP, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS, DJe 2/2/2011, AgRg no Ag 1.245.655/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 7/10/2010, CC 56.100/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1º/12/2008, e AgRg no CC 66.507/DF, Rel. Min. CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/4/2008, DJe 12/5/2008 (AgRg no CC 111426/BA, STJ – Terceira Seção, Relator: Min. Og Fernandes, j. 29.02.2012, DJe 21.03.2012).

Neste mesmo sentido, já se pronunciou este e. Sodalício:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ENCAMINHAMENTO DA LIDE PARA A 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA ANTECEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. ART.55 §1º DO CPC. RESPEITO A SÚMULA Nº 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. Não há falar em conexão entre ações quando uma delas já foi sentenciada. Inteligência do §1º do art. 55 do CPC. 2. Consoante a Súmula nº 235 do STJ, ‘a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.’. 3. Conflito improcedente. ” (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, CC 1002701-02.2021.8.11.0000 - julgado em 01/07/2021, DJe 06/07/2021).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE TÍTULO - CONEXÃO SUSCITADA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO SUSCITANTE - PROCESSO ANTERIOR ENVOLVENDO O MESMO CONTRATO E COM IDENTIDADE DE PARTES - DEMANDA JULGADA - REUNIÃO DE FEITOS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 235 DO STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula nº. 235 do STJ).
Inexistindo motivo para a modificação da competência, consideram-se distintas as ações, ainda que coincidentes em alguns pontos, tais como mesmo contrato e identidade de partes”. (TJMT – SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO - Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, CC 111317/2014, Julgado em 12/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015) (grifei)

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o presente conflito negativo, para definir a competência do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, e que proferiu a sentença exequenda, para que este, embora, ainda, em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da ação de “
Obrigação de Fazer
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 1005412-71.2017.8.11.0015), ajuizada por Araci Hemsing Kroetz contra as empresas “
Ivanildo Ramos Vieira – Incorporação de Empreendimentos Imobiliários
” e “
Camping Club Portal da Amazônia (Camping Club Condomínio Residencial e Recreativo)
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022